Tribunal: TJDFT
Processo: 0013121-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
I – Preclusa a oportunidade para o autor se insurgir contra o parecer psicossocial e suas conclusões, pois, intimado, ele não se manifestou oportunamente. Rejeitada preliminar de nulidade do processo e da r. sentença.
II – A manutenção da guarda unilateral da criança com a mãe, que a exerce há mais de dois anos, e a regulamentação das visitas ao pai, atende ao melhor interesse da menor, pois mantém a sua rotina já estruturada, assegura o seu bem-estar psíquico e emocional, e o seu desenvolvimento saudável.
III – A regulamentação das visitas, na forma estabelecida na r. sentença, garante o convívio da criança o com seu pai e a respectiva família, bem como propicia o estreitamento e a preservação dos laços afetivos.
IV – Apelação desprovida.